Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMOVÉIS. LEILÃO JUDICIAL AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BAIXA DE GRAVAMES. REPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. REGRAS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MAURO ANTONIO BATISTA, contra a decisão de ID 132969228, na origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos n. 0026089-32.2016.8.07.0001, que indeferiu requerimento de terceiro interessado para expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal determinando o levantamento de gravame que recai sobre o imóvel situado na SHIN QL 10, Conjunto 5, Lote 4, Lago Norte, Brasília DF, registrado sob a matrícula n. 29.442 e regulamente arrematado pelo agravante em leilão judicial.
2. Não há que se falar em afronta ao princípio da cooperação e boa-fé das partes, quando a responsabilidade em promover a baixa de gravames e transferência do bem adquirido em leilão judicial, compete ao arrematante, e este, sequer demonstrou nos autos que procurou o cartório de registro de imóveis para efetuar a baixa da anotação premonitória e que a devida providência tenha sido negada pelo oficial de registro.
3. A aquisição em hasta pública é considerada modo de aquisição de propriedade a título originário, extinguindo-se com ela qualquer gravame que incida sobre o bem arrematado. Entretanto, isso não garante ao arrematante a isenção de taxas ou emolumentos cartorários provenientes de eventuais anotações lançadas sobre o bem arrematado, ainda mais, quando não houver ressalva expressa no edital do leilão judicial.
4. Edital é categórico ao dizer: “São de responsabilidade do arrematante os atos e despesas de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito público, se houver. (Art. 901, “caput”, § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Cível).” Até o momento, o agravante não comprovou que procurou o Cartório do 2o Ofício de Registro de imóveis de Brasília para efetuar o cancelamento dos gravames sobre o imóvel arrematado. Tendo procurado, não demonstrou qualquer obstáculo oferecido pelo oficial de registro para efetuar a devida baixa na averbação premonitória. Sendo de responsabilidade do arrematante os atos e despesas, bem com as taxas e emolumentos para transferência da propriedade do imóvel arrematado a decisão atacada não merece retoque.
5. Recurso conhecido e não provido.